Tribunal: TJDFT
Processo: 0721348-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721348-97.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A RECORRIDA: FLÁVIA MILENE SILVA ABREU DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE SEGURO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. COMPROVADA. EVENTO COBERTO PELO CONTRATO. INDENIZAÇÃO PELO LIMITE MÁXIMO DE 90 DIÁRIAS. DESCONTO DA FRANQUIA DE 10 DIAS. REALIZADA. INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. INCABÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Breve histórico: a autora ajuizou ação de conhecimento pedindo a condenação da seguradora ré ao pagamento da diferença da indenização contratada no valor de R$ 41.879,13. 1.1. Em suma, narrou que é dentista e que firmou contrato de seguro para acidentes pessoais de autônomo comercializado pela ré, pagando mensalmente a parcela de R$ 451,86. 1.2. Alegou que foi afastada das atividades laborais por 90 dias, mas que a ré somente pagou o valor referente aos 30 dias. 1.3. Sustentou que, de acordo com as condições gerais do seguro, caso viesse a se afastar de suas atividades laborais por mais de 10 dias, teria direito de receber o benefício securitário correspondente a R$ 692,60 por dia, limitado a 90 dias. 1.4. A sentença julgou totalmente procedente o pedido da autora e condenou a ré ao pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC. 2. Apelo da requerida requerendo, em preliminar, a anulação da sentença. 2.1. Alega que houve cerceamento ao seu direito de defesa. 2.2. Afirma ser necessária a produção de prova pericial para a solução da lide. 2.3. No mérito, pugna pela reforma da sentença. 2.4. Sustenta a inexistência de inadimplemento em face da regularidade da recusa do pedido da autora. 2.5. Por fim, a apelante pugna pela condenação da autora ao pagamento das custas, despesas processuais e aos honorários advocatícios. 3. Rejeição da preliminar de nulidade da sentença com fundamento em cerceamento de defesa, ante o indeferimento da produção de prova pericial. 3.1. A dilação probatória se destina ao convencimento do julgador, o qual possui ampla liberdade para apreciar as provas carreadas aos autos, inclusive podendo indeferir, em decisão fundamentada, as diligências que reputar inúteis ou meramente protelatórias (art. 370, parágrafo único, CPC). 3.2. O art. 355, I, do CPC, estabelece que o juiz deverá julgar antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas. 3.3. A sentença que julgou antecipadamente o pedido encontra-se fundamentada nos seguintes termos: “O feito prescinde de dilação probatória, uma vez que a controvérsia fática posta nos autos pode ser dirimida pelos documentos juntados ao processo. Desta feita, julgo antecipadamente o mérito, aplicando ao caso em comento o disposto no art. 355, I, CPC”. 3.4. Os elementos probatórios constantes dos autos eram suficientes para formar a sua convicção a respeito do descumprimento contratual relatado, reputando-se válido o julgamento antecipado da lide quando a prova pericial requerida mostra-se totalmente desnecessária, em razão da prova documental existente. 3.5. Noutra perspectiva, restou demonstrado que não havia discordância a ser dirimida por laudo pericial médico. 3.6. As provas documentais apresentadas pelas partes comprovam que a autora se encontrava afastada das atividades laborais desde 29/03/2019 e são coincidentes quanto ao diagnóstico médico do afastamento (LER e Bursite). 3.7. Precedente turmário: “(...) 1. É dever do juiz indeferir a produção de prova reputada desnecessária, sobretudo quando há nos autos elementos suficientes, sem que isto signifique ofensa à defesa da parte (art. 370, parágrafo único, do CPC). Na hipótese, mostrou-se desnecessária a realização de perícia para constatação da inexistência das benfeitorias indicadas no laudo de avaliação do imóvel produzido a pedido do credor fiduciário para embasar contrato de alienação fiduciária celebrado com terceiro, visto que as demais provas apresentadas nos autos, notadamente o edital de publicação do leilão extrajudicial, eram suficientes para resolução da demanda. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada (...)”. (07067880220198070018, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 4/5/2020). 4. Há relação de consumo entre a seguradora e a beneficiária do seguro, uma vez que aquela presta serviços de natureza securitária, mediante o pagamento de remuneração e se enquadra no conceito de fornecedora (art. 3o do CDC), e a autora no de consumidora, nos termos do art. 2o do CDC. 5. O caput do art. 757 do CC dispõe que: “Pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados”. 5.1. Por sua vez, o art. 765, do CC, estabelece que: “O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes”. 5.2. Resta incontroverso nos autos que a autora é profissional liberal, dentista e aderiu em 20/02/2018 ao contrato denominado “SEGURO DE PESSOAS EM GRUPO ACIDENTES PESSOAIS E DIT COM LER, DORT E HÉRNIAS – IPA Majorada” - processo SUSEP no 15414.900705/2016-18, ofertado pela ré. 6. Das condições gerais do contrato de seguro firmado entre as partes. 6.1. O seguro tem como objetivo “garantir o pagamento de uma indenização ao próprio segurado ou aos seus beneficiários, na ocorrência de um dos eventos cobertos pelas garantias contratadas...” (art. 1o). 6.2. A cobertura contratual prevista para incapacidade temporária (DIT) está estipulada no art. 3o, alínea “C”, III, nos seguintes termos: "É a garantia do pagamento ao segurado de diárias, no caso deste ficar impossibilitado contínua e ininterruptamente, por período temporário, de exercer sua profissão ou ocupação, decorrente de doença ou acidente pessoal coberto, durante o período em que se encontrar em tratamento, sob orientação médica, ocorrido exclusivamente no período de vigência do seguro, respeitados o período de carência e a franquia definidas, e observado o limite de diárias e as condições contratuais do seguro. Neste produto para a cobertura de Diária por Incapacidade Temporária, haverá cobertura também para LER, DORT e Hérnias, observados os períodos de carência e franquia descritos nas Condições Gerais". 6.3. O art. 13, alínea “a”, estabelece que é de 90 dias o número máximo de diárias a serem pagas por evento coberto, inclusive para os casos de Lesão por Esforços Repetitivos – LER, Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho – DORT. 6.4. O art. 12 prevê a incidência de uma franquia de 10 dias para as coberturas decorrentes de incapacidade temporária, contada a partir do evento, a qual deverá ser descontada uma única vez da indenização. 7. No caso, resta comprovado que a autora precisou se afastar por 90 dias de suas atividades laborais por ter sido diagnosticada com LER e Bursite, que ocasionaram sua incapacidade total e temporária para o trabalho. 7.1. Constam dos autos: atestado médico expedido pelo Dr. Eduardo de Morais, CRM 12.301; relatório emitido pela fisioterapeuta Edith Lauriena Pinto Ferraz, CREFITO 798.713-F; perícia realizada pelo médico Dr. João Nery de Santana Neto, CRM 19607, indicado pela seguradora requerida; relatório da diretoria técnica do Instituto de Medicina Pericial também da seguradora. Todos estes documentos comprovam que a autora permanecia em tratamento desde 29/03/2019. 8. Comprovado que a segurada foi afastada de suas atividades laborais por 90 dias, em razão de incapacidade total e temporária para o trabalho decorrente do diagnóstico de LER e Bursite, eventos contratualmente cobertos pelo seguro, é obrigação da seguradora o pagamento da indenização máxima de 90 diárias por incapacidade temporária da autora, conforme determinam os artigos 757 e 765, ambos do Código Civil, em conjunto com as cláusulas 1a; 3a, “C”, III; e 13, do contrato de seguro firmado entre as partes. 9. O desconto da franquia de 10 dias para as coberturas decorrentes de incapacidade temporária, contada a partir do evento, deverá ser descontada uma única vez da indenização, conforme estipula o art. 12 do contrato. 9.1. No caso, a requerida já se utilizou do desconto relativo aos 10 dias de franquia, por ocasião do pagamento dos R$ 13.529,24, referentes ao período de 29/03/2019 a 27/04/2019. 9.2. Dessa forma, a seguradora ré ainda deve à autora o valor equivalente a 60 diárias por incapacidade temporária, que totalizavam, a época do ajuizamento da ação, R$ 41.879,13. 10. Mantida a sentença recorrida, na qual a apelante saiu vencida, não há de se falar em inversão da sucumbência. 11. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, asseverando que deveria ter sido deferida a produção de prova, qual seja, perícia administrativa, a fim de se comprovar que o período de afastamento laboral da segurada, ora recorrida, seria diverso do alegado por ela. Em contrarrazões, a recorrida pugna que sejam majorados os honorários sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 369 e 373, inciso II, ambos do CPC, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Assim, não há nulidade no julgamento antecipado da lide, quando a prova pericial requerida mostra-se totalmente desnecessária, em razão da prova documental existente nos autos” (ID 16691421). Para infirmar tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027